Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. INVESTIMENTO. BITCOIN. CRIPTOMOEDAS. FOREX. FRAUDE. INDÍCIOS. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. No presente caso os agravantes pretendem a determinação de bloqueio cautelar de bens pertencentes aos agravados diante dos indícios de prejuízos de ordem econômica em decorrência da prática da conduta ilícita.
2. Estão configurados nos presentes autos os requisitos delineados no art. 300 do CPC, o que deve conduzir ao deferimento da tutela antecipada postulada pela parte demandante. Com efeito, para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A postergação da medida de bloqueio de bens, no caso em análise, pode inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes.
4. Recurso conhecido e provido.